Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-75.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIANA RODRIGUES MARQUES DOS SANTOS (62 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem.
A controvérsia diz respeito à realização de procedimento cirúrgico (CE- COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR) inserido no SISREG III em 10.01.2022, a paciente acometida de incontinência urinária, classificada com risco amarelo, acompanhada no Hospital Regional de Taguatinga.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que a indicação médica de classificação de risco amarelo não traduz iminente risco de vida, razão pela qual se deve respeitar a fila do Sistema de Regulação.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário.
A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes.
Com o contexto atual, de grave e complexa crise do sistema de saúde, decorrente da nefasta consequência da recente Pandemia de Covid-19, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são eles as pessoas responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde.
Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento da demanda represada pela Pandemia de Covid-19 nos últimos dois anos.
Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças.
A demanda da parte autora não se enquadra nessas exceções, porque sua classificação de risco é amarela. Também não se pode ignorar que existiam, em 29.09.2022, 106 pacientes com classificação de risco vermelha e outros 375 pacientes classificados com prioridade amarela, a demandar maior e igual atenção, de um total de 672 solicitações.
Não que isso justifique o paciente ser submetido a sofrimento psíquico ou físico ou mesmo que seu afastamento das atividades laborais e do cotidiano seja razoável. Apenas para dizer que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório.
Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões.
Ouça-se o Ministério Público.”
2. Contrarrazões apresentadas com o pedido de manutenção da decisão agravada.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, se faz necessário que se esgote o contraditório para se verificar a ocorrência, ou não, de mora do Distrito Federal no que diz respeito à prestação dos serviços de saúde. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.